Tribunal: TJDFT
Processo: 0705633-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BRUNA LORRANE ALVES FERREIRA contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos ajuizada em desfavor de NU PAGAMENTOS S.A., por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela antecipada para fosse determinado ao Banco Agravado o imediato desbloqueio das movimentações financeiras, especialmente o cartão de crédito, além do valor retido, tendo em vista que a instituição não teria apresentado nenhuma justificativa plausível para esse ato, in verbis: “Retire-se a anotação de segredo de justiça, uma vez que o caso em discussão não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 189 do CPC, não se tratando de causa envolvendo dados sobre a intimidade, estado da pessoa ou interesse social que justificasse determinada restrição. Concedo o benefício da justiça gratuita à autora, considerando a sua aparente condição financeira. Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com tutela de urgência, alegando a parte autora que teve a sua conta e utilização de movimentações financeiras indevidamente bloqueadas. Aduz que compareceu ao supermercado para realizar compras de mantimentos para sua família, tendo verificado antes que havia um saldo positivo em sua conta corrente no valor de R$117,81 (cento e dezessete reais e oitenta e um centavo). Contudo, no supermercado, ao finalizar a compra dirigiu-se ao caixa para realizar o pagamento e o cartão de débito da instituição financeira foi recusado. Infere que tentou solucionar a situação, mas era encaminhada para contato por e-mail, sendo que até agora não obteve nenhuma resposta. Pede liminarmente a imediata suspensão de bloqueio das movimentações financeiras e do valor depositado em sua conta. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, torna-se forçoso reconhecer que não se encontram presentes os requisitos que ensejam a liminar pretendida. Com efeito, pela documentação apresentada (IDs . 115476861), consistente em alguns extratos financeiros, não há como comprovar cabalmente a legalidade das operações, bem como se a suspensão dos serviços ocorreu de forma legítima ou não. Provavelmente, o sistema de controle interno da empresa ré detectou alguma possível irregularidade, de modo que é preciso, pelo menos, averiguar quais são as razões para que a conta fosse temporariamente suspensa. O mais prudente, neste momento, é viabilizar um maior exame de toda a documentação juntada e a verificação formal e técnica das operações, que só poderão ser confirmadas com a apresentação de outros elementos que porventura possam ratificar e corroborar que não o bloqueio ocorrer realmente de forma indevida. Torna-se, então, imprescindível que o feito seja melhor instruído e que haja o esclarecimento dos fatos, com a oitiva da parte ré. Sobre o tema em comento: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 01. O Código de Processo Civil estabelece que, para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). Não se constatando a existência de um ou de outro, o indeferimento da medida se impõe. 02. Verificado que as razões lançadas na petição inicial dependem de efetiva comprovação e necessitam de formação do contraditório, bem como não há que falar em irreversibilidade da medida, pois, ao final, acaso se conclua pela procedência dos pedidos inicial, os valores serão restituídos, resta afastada a probabilidade do direito vindicado por meio de tutela antecipada. 03. Negou-se provimento ao recurso.Unânime. (Acórdão 1229014, 07207747720198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Portanto, partindo-se do pressuposto que a verossimilhança das alegações não pode ser demonstrada de plano, torna-se inviável a tutela de urgência. Em sendo assim, deixo de conceder a antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se e intimem-se.” Em suas razões recursais, a Agravante, alega, em síntese, que é correntista na Instituição Financeira Nu Pagamentos/Agravada, e que teve suas movimentações financeiras bloqueadas, incluindo cartão de crédito e valores com natureza de verba salarial, sem nenhuma notificativa prévia sobre o motivo dos bloqueios e a retenção do saldo. Aduz que, também sem qualquer justificativa, recebeu email da Agravada informando que sua conta será cancela. Esclarece que sempre movimentou sua conta com valores de origens lícitas, observando sempre os motivos que ensejam o cancelamento da conta, como falta de uso, infrações, etc. Afirma que os documentos juntados aos autos de origem são suficientes para o deferimento da antecipação da tutela, todavia não foram bem examinados pelo Juiz a quo, que sequer teria verificado que os valores bloqueados referem-se a verba salarial e, portanto, impenhorável. Pede, em liminar, o deferimento da antecipação da tutela pleiteada para que seja determinado o imediato o desbloqueio dos valores e das movimentações bancárias. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária da Justiça Gratuita. Decisão agravada juntada aos autos. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que a decisão agravada deve ser mantida, pois não é possível, de plano, concluir que a Agravante faz jus à pretensão recursal, uma vez que, tal como prudentemente observou o juiz a quo, “pela documentação apresentada (IDs . 115476861), consistente em alguns extratos financeiros, não há como comprovar cabalmente a legalidade das operações, bem como se a suspensão dos serviços ocorreu de forma legítima ou não”. Ademais, as provas não são suficientes para comprovar que os valores bloqueados são decorrentes de salário. Ainda que assim não fosse e a despeito da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, é certo que há exceções a essa regra, de modo que, uma vez que não consta dos autos o motivo do bloqueio dos valores, mostra-se necessária maior incursão na produção de provas e contraditório, pelo menos a oitiva da parte contrária, mediante contestação. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 4 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator